Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019091-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELIAD SANTANA BARROS DA SILVA - CPF: 458.822.401-82 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que, em sede de Recurso Inominado, afastou a ilegitimidade ativa reconhecida em primeiro grau e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando condenação em R$ 3.000,00. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à inexistência de nexo causal entre a condição de saúde da autora e o evento danoso, à razoabilidade do prazo de 20 dias para reparo, à ocorrência de fortuito externo (oscilação elétrica), à menção à remessa aérea de peça e à ausência de exame de precedentes de improcedência em casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm finalidade restrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente todas as questões relevantes, concluindo pela falha na prestação do serviço, diante da paralisação do elevador por cerca de 20 dias e da ausência de diligência adequada da empresa para solucionar o problema.

5.

A menção à condição de saúde da autora foi contextual e não fundamento exclusivo da condenação, inexistindo omissão.

6.

A tese de razoabilidade do prazo de 20 dias foi expressamente analisada, sendo considerado excessivo o tempo de conserto por se tratar do único elevador do condomínio.

7.

A alegação de fortuito externo foi implicitamente rejeitada, pois o acórdão reconheceu a falta de presteza na solução do defeito, afastando a excludente de responsabilidade.

8.

Inexiste contradição quanto à referência à possibilidade de envio aéreo da peça, que teve caráter argumentativo, ilustrando meios que poderiam ter sido empregados para abreviar o reparo.

9.

O colegiado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

10.

As razões recursais demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O acórdão suficientemente fundamentado, ainda que sem rebater todos os argumentos das partes, não incorre em omissão.

3.

A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1004823-67.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Eliad Santana Barros da Silva, para afastar a ilegitimidade ativa reconhecida em primeiro grau e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 3.000,00.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando que o acórdão: não teria examinado a falta de nexo entre a condição de saúde da autora e o evento danoso; deixou de reconhecer que o prazo de 20 dias para conserto do elevador seria razoável, dentro do limite de 30 dias previsto no art. 18 do CDC; omitiu-se quanto à alegação de que a pane decorreu de oscilação de energia elétrica (fortuito externo); incorreu em contradição ao mencionar que a peça “poderia ter sido enviada por via aérea”; e não apreciou precedentes de improcedência em ações idênticas relativas ao mesmo condomínio.

Contrarrazões apresentadas no id 314287892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1019091-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

Embargado(s):

Eliad Santana Barros da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se vislumbram os vícios apontados. O acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo que a embargante falhou na prestação do serviço de manutenção, diante da inoperância do elevador por cerca de 20 dias e da ausência de medidas efetivas para abreviar a paralisação, o que configurou dano moral indenizável.

Quanto à condição de saúde da autora, o colegiado registrou expressamente que a prova documental demonstrou tratar-se de pessoa portadora de discopatia lombar, situação que apenas agravou os transtornos vivenciados durante o período de indisponibilidade do elevador, sem que isso tenha sido o fundamento exclusivo da condenação.

No tocante à alegação de que o prazo de 20 dias seria razoável, a matéria foi devidamente analisada. O acórdão considerou excessivo o tempo despendido para o reparo, especialmente por se tratar do único elevador do condomínio, reconhecendo que a empresa poderia ter adotado medidas mais diligentes para sanar a falha. Trata-se, portanto, de juízo de valor já emitido, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos.

A tese de fortuito externo, em razão de suposta oscilação de energia, também foi apreciada de forma implícita, ao se concluir que, mesmo diante da causa inicial da pane, a empresa não agiu com a presteza necessária para restabelecer o funcionamento do equipamento, afastando-se, assim, qualquer excludente de responsabilidade.

Igualmente, não procede a alegação de contradição quanto à referência à remessa aérea da peça. O trecho impugnado tem caráter meramente argumentativo, ilustrando que a fornecedora dispunha de meios logísticos para abreviar o conserto, e não traduz afirmação fática incompatível com os demais fundamentos do julgado.

Por fim, quanto à ausência de menção a precedentes de improcedência em casos semelhantes, o acórdão não está obrigado a examinar individualmente decisões de outros processos, bastando que apresente fundamentação suficiente e autônoma, como ocorreu.

Assim, todas as questões suscitadas foram enfrentadas, ainda que de forma implícita, não se configurando omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Outrossim, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou indagações formuladas pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões capazes de influir na solução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES . REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
” . 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025